Tribunal: TJSP
Processo: 1059400-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Curso graduação. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Desconto pontualidade. Previsão contratual que beneficia o aluno que antecipa o pagamento da mensalidade. Redução progressiva dos descontos ao longo do curso. Cláusula contratual clara a respeito da liberalidade e variação progressiva em

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Curso graduação. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Desconto pontualidade. Previsão contratual que beneficia o aluno que antecipa o pagamento da mensalidade. Redução progressiva dos descontos ao longo do curso. Cláusula contratual clara a respeito da liberalidade e variação progressiva em razão do tempo. Autora que teve ciência do valor integral da mensalidade e do respectivo desconto desde o primeiro boleto e a cada semestre, na rematrícula, era expressamente cientificada dos respectivos valores daquele semestre.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.